Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-81.2022.8.26.0142
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Câmara Municipal de Colina – Pedido de exibição de documentos consistentes em cópias reprográficas de todos os empenhos e respectivas notas fiscais relacionadas aos gastos do Município de Colina com troca de óleo e de pneus dos veículos de sua frota, no período de 1o/01/2022 até 02/06/2022 – Cabimento – Fiscalização do Município que é exercida

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Mandado de segurança – Câmara Municipal de Colina – Pedido de exibição de documentos consistentes em cópias reprográficas de todos os empenhos e respectivas notas fiscais relacionadas aos gastos do Município de Colina com troca de óleo e de pneus dos veículos de sua frota, no período de 1o/01/2022 até 02/06/2022 – Cabimento – Fiscalização do Município que é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo – Inteligência do artigo 31 da Constituição Federal de 1988 – Documentação já disponibilizada para a Câmara Municipal de Colina, por força do cumprimento de medida liminar deferida initio litis - Câmara de Vereadores que não possui personalidade jurídica, mas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais – Súmula 525/STJ - Concessão da segurança - Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não provido.